Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719903-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NICKOLLAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por NICKOLLAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE contra ato coator supostamente praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando garantir direito líquido e certo a anulação da questão n. 31 - Prova tipo C - do caderno de provas referente ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, assegurando-lhe a pontuação correspondente e, consequentemente, sua reclassificação, de forma a garantir sua participação no curso de formação. Para fundamentar o seu pleito sustenta, o autor, que participou do concurso público para o CARGO 103 supra referenciado, tendo atingindo "80,59 pontos líquidos na prova objetiva e 16,87 na prova discursiva, sendo aprovado na 90a colocação para o Curso de Formação (última etapa do certame)", todavia não atingiu a nota necessária para garantir sua convocação para esta última etapa. Afirma que a questão impugnada, ao considerar em seu comando Súmula Vinculante (n. 07/2018) já cancelada desde 10/06/2021, padece de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, devendo ser anulada, eis que o âmbito de aplicação do comando não goza de existência e validade no mundo jurídico. Requer, liminarmente, seja anulada a questão 31, da prova tipo C, com a consequente elevação da nota do IMPETRANTE e reclassificação no certame. Preparo regular no ID 46973355. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, na forma prevista no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. No caso em apreço, o impetrante utiliza a via estreita do mandamus, sob o fundamento de que as autoridades coatoras cometerem ato ilegal ao divulgar o gabarito definitivo com supostos erros ou divergências, conduta que o retirou das demais fases do concurso público. Assim, sua pretensão consubstancia-se na anulação de questão de prova, com elevação da nota e reclassificação de sua posição no certame. Ocorre que não compete ao vedado ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de prova ou interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem na prova, bem como de erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto, nestes casos, caracterizar-se-ia a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública. Todavia, não demonstrou o impetrante, em análise prefacial, evidente incompatibilidade da questão aplicada com o conteúdo programático estabelecido no edital. Por tal motivo, não se vislumbra a ilegalidade patente do ato administrativo atacado a ensejar o deferimento da medida liminar pretendida. Ademais, conforme informação apresentada pelo próprio impetrante, em suas razões, neste mandado de segurança, a em. Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, nos autos do mandado de segurança n. 0716844-12.2023.8.07.0000, restou por deferir liminar “[...] para o fim de suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas” (sem destaque no original). Portanto, considerando-se que o cronograma do concurso público, especificamente em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, encontra-se suspenso por r. decisão judicial, não há necessidade de suspensão do ato coator neste mandamus. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que prestem as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023